Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA À DEVEDORA FIDUCIANTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INSURGÊNCIA A SER REPRISADA EM PRELIMINAR DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento em face decisão que, em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/1969, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça à devedora fiduciante, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, sendo incabível, ainda, a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), em razão da ausência de urgência para a análise da questão.

2. No caso, a decisão impugnada não está acobertada pela preclusão, de maneira que a insurgência da agravante pode ser reprisada em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC).

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.